Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROPOSTA DE ACORDO ENGLOBANDO VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. QUITAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, para “a) declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora, tendo em vista a notícia de quitação da dívida; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que houve o pagamento parcial dos empréstimos no 8567332 e 8304056, restando crédito exigível. Afirma que não há provas de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, dor ou vexame, a justificar a indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou quando não, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, o e-mail enviado pelo réu à autora indica que as partes firmaram acordo para a quitação de nove contratos de empréstimos (#13492519, #3537843, #3674671, #4031202, #4120341, #4228529, #6341764, #8304056, #8567332), no montante de R$5.125,69. Nos termos do referido e-mail, a dívida estaria quitada após o pagamento de 9 parcelas de R$398,66, totalizando o valor final de R$3.587,98 (ID 50727889 – Pág. 3).
5. Dessa forma, a alegação de que os contratos de empréstimos 8304056 e 8567332 foram quitados de forma parcial não merece prosperar, uma vez que a proposta de acordo é clara quanto aos empréstimos contemplados, não existindo qualquer ressalva quanto ao pagamento parcial de algum dos contratos nominados.
6. Por sua vez, comprovado o pagamento das nove parcelas de R$398,66 (ID 50727890 - Pág. 1/9), tem-se por quitada a dívida. E quitada a dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito retrata falha na prestação do serviço, e dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. O valor arbitrado atende aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.